Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732157-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELISALDO COSTA MIRANDA RECORRIDO: LUIZ GONZAGA MENDONCA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO COM EXCLUSIVIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. REMUNERAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de corretagem com exclusividade firmado por escrito contém obrigação de meio, tendo o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a intermediação dele, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade (art. 726 do CC). 2. As provas demonstram que o trabalho realizado pelo corretor foi mínimo e não teve qualquer participação na venda realizada, o que torna indevida a cobrança da comissão de corretagem, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 726 do Código Civil, sustentando que foi firmado contrato de intermediação imobiliária com cláusula de exclusividade, por isso faz jus à remuneração integral referente à comissão de corretagem, porque não cabe discutir se o esforço foi mínimo ou não para a realização da venda do imóvel em questão. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRENO PESSOA CARDOSO BORGES, OAB/DF 21.678. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 726 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Tais informações demonstram que o trabalho realizado pelo Autor foi mínimo, pois em quase 2 (dois) meses ele apresentou apenas 1 (uma) proposta de compra ao Réu. Além dessa circunstância, restou comprovado que o Autor não teve qualquer participação na venda do imóvel realizada no dia 15/7/19. Desse modo, indevida a cobrança da comissão de corretagem, sob pena de enriquecimento sem causa” (ID 20723484). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA. COMISSÃO INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 725 do CC/2002, é devida a remuneração ao corretor na hipótese em que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, mesmo que este não se concretize em virtude de arrependimento das partes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que, "(...) embora demonstrado o fato de que a imobiliária apelante efetivamente tenha participado de negociações que visavam a efetivação da compra e venda do imóvel, inexistiu a efetiva concretização do negócio que pudesse ser creditada à atuação da empresa autora e que justificasse o pagamento da comissão de corretagem". A pretensão de alterar tal entendimento - para concluir que a recorrente realizou a intermediação a contento e/ou que o ora recorrido tinha ciência quanto às condições da comissão de corretagem - demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1582638/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019.* Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRENO PESSOA CARDOSO BORGES, OAB/DF 21.678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025